Tribunal: TJDFT
Processo: 0707706-11.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E PELO CONCURSO DE PESSOAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ACOLHIMENTO. FATO ATÍPICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE FURTO FORMULADO PELO PRIMEIRO RECORRENTE. PROVA INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Não há que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico se as vítimas fizeram a descrição dos réus antes do reconhecimento e se foram exibidas fotografias de outras pessoas com características semelhantes.
2. O delito de associação criminosa exige a reunião de pelos menos três pessoas para o fim específico de praticar crimes (Artigo 288 do Código Penal). A denúncia não descreveu a participação de um terceiro agente, mas apenas dos dois réus condenados, de modo que se trata de fato atípico, impondo-se a absolvição.
3. As provas dos autos não deixam dúvidas de que os réus praticaram os delitos de furto narrados na denúncia, restando comprovadas a autoria e a materialidade.
4. Apresentando-se desproporcionais as exasperações das penas nas primeira e segunda fases da dosimetria, necessária se mostra a retificação.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação dos recorrentes nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso II e IV, do Código Penal, por quatro vezes, absolver ambos os réus em relação ao crime tipificado no artigo 288, caput, do Código Penal, bem como reconhecer a desproporção da exasperação da pena nas 1a e 2a fases da dosimetria da pena, ficando a pena total do primeiro recorrente reduzida de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, além de 41 (quarenta e um) dias-multa para 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, além de 33 (trinta e três) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato; e a pena total da segunda recorrente reduzida de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, além de 22 (vinte e dois) dias-multa, para 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, além de 22 (vinte e dois) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.